Tribunal: TJMT
Processo: 1048354-87.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048354-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DALIANE FERREIRA GOMES - CPF: 013.448.981-06 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO DE CARREIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE.

AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 369/2014 QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA DA CARREIRA DO MUNICÍPIO. ENQUADRAMENTO DE NÍVEL FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ausente legislação especifica quanto à regulamentação de plano de cargos, carreira e salários aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, deve ser utilizada a regra geral que vige a carreira dos profissionais de saúde do município de Cuiabá/MT.

2. Se restarem preenchidos os requisitos necessários para a progressão do servidor do Município de Cuiabá/MT, de acordo com a Lei Complementar 369/2014, deve haver o seu enquadramento de acordo com o previsto na referida legislação, bem como os efeitos financeiros devem incidir desde a data em que deveria ter ocorrido sua progressão.

3. Sentença Reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que inexiste regulamentação de plano de cargos, carreira e salários aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

A recorrente pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, para o fim de obrigar o recorrido a realizar o enquadramento de carreira, alterando do Nível I para o NÍVEL III, por contar com mais de sete anos de efetivo serviço, bem como, enquadramento na Classe B.

Mesmo devidamente intimado (Id.156273907), o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023